Tribunal: STF
Processo: Rcl 56048
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paola Renata Borges Ramos da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garopaba/SC, nos autos do Processo nº 5001750-24.2022.8.24.0167.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações:



    “Trata-se de Reclamação que visa suspender ordem de despejo proferida nos autos do processo de n 5001750-24.2022.8.24.0167/SC, contra a reclamante, em inobservância ao fixado por este E. Tribunal em sede de ADPF 828 que no dia 06.04.2022, que confirmou a liminar concedida pelo Ilmo. Min. Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30 de junho de 2022 a vigência da Lei 14.216/2021, que SUSPENDE despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19. 



    O entendimento amparou-se no patente cenário de incertezas e vulnerabilidade imposto pela pandemia de COVID-19, que nada obstante tenha caminhado para melhora com o aumento do quadro vacinal da população, ainda representa perigo e carece de medidas por parte de todos os órgãos do Poder Público, e, portanto, de grande valia a decisão desta Suprema Corte de Justiça para prorrogação dos efeitos da Lei 14.216/2021 até o dia 30.06.2022, estendidos, ainda, aos imóveis rurais, posto que “ao suspender desocupações e despejos em imóvel “exclusivamente urbano”, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo”. 



    Apesar do fixado por este tribunal, o juízo de piso ignorou tal disposição e concedeu liminar de despejo, fixando prazo de 15 dias para desocupação.



    (...)



    Tem-se violada a autoridade de decisão proferida por este E. Tribunal, posto que o julgamento da ADPF 828 estendeu, até o dia 30 de outubro de 2022, a suspensão dos despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, assegurada pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais. Outrossim, o artigo 10°, § 3°, da Lei 9.882/1999, conforme acima exarado, prevê eficácia erga omnes e efeito vinculante a decisão proferida, o que não foi observado pela autoridade reclamada, posto que deferiu liminar de despejo em desfavor da Reclamante” (eDOC 1, p. 2-3) 



    Nesses termos, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido todas as determinações de despejo até outubro de 2022, com intuito de preservar o direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis.



    Assevera ainda que “a reclamante é mãe de 4 filhos menores de idade, que residem consigo (...), todos moram na residência objeto do despejo (...), que (...) a Reclamante recebe mensalmente pouco mais de 1 salario mínimo, (...) não possui bens, não possui casa própria (...), ou seja, é pessoa vulnerável que vem sofrendo com os efeitos deletérios da COVID-19 e portanto, merece o abrigo da suspensão do despejo até data fixada na ADP 828” (eDOC 1, p. 2).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender a ordem de despejo, nos termos do decidido na ADPF 828-MC. 



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 



    No caso, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre a legalidade da ordem de desocupação, entendo que o ato reclamado viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Explico.



    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021; grifei)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 4º, por sua vez, limitou a prerrogativa de suspensão dos efeitos de decisões judiciais que importem em despejo fundamentado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, aos casos em que devidamente comprovada a alteração da situação econômico-finaneira, a saber:



    “Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:



    I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;



    II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo proferiu ordem de despejo nos seguintes termos:



    “A falta de pagamento de aluguel ou demais encargos contratuais, como visto, encontra-se arrolada dentre as causas permissivas da concessão de liminar constantes da lei n. 8.245/91, desde que o contrato seja desprovido de garantia. 



    Na hipótese, conforme se depreende do contrato juntado no ev. 1, contrato 7, não se verifica, de fato, nenhuma das garantias previstas no art. 37, da Lei de Locações, circunstância que, a princípio, autoriza a concessão da medida pleiteada, nos termos do inc. IX, do diploma legal supramencionado, conforme já mencionado na decisão de ev. 07. 



    O único requisito faltante era a caução, que foi comprovada pelo autor em ev. 10, comprovante2. Desse modo, a concessão da tutela requerida é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 296 do CPC, c/c art. 59 da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar, com prazo de quinze dias para desocupação do imóvel locado pela ré” (eDOC 8)



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de despejo foi proferida em sede de liminar e restou fundamentada na hipótese do art. 59, §º 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, qual seja, a falta de pagamento pelo inquilino.



    Ocorre que a autoridade reclamada deixou de observar que a reclamante percebe o valor de 1 (um) salário mínimo mensal e que é provedora de lar composto por 4 (quatro) menores, o que se mostra como elemento suficiente para enquadrá-la como vulnerável socioeconomicamente, conforme disposto na ADPF 828-MC.



    No ponto, a liminar proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim dispôs sobre as situações de locação de imóvel e sobre a necessidade de conferir a devida proteção à pessoa vulnerável:



    “(...)



    48. Ainda que os fundamentos jurídicos sejam, em tese, aptos a justificar a suspensão dos despejos por falta de pagamento de aluguel, temo que o deferimento da medida possa gerar um efeito em cascata, provocando um estímulo para o não pagamento de aluguel mesmo por aqueles que possuem condições financeiras. É preciso considerar que a medida cautelar, tal como postulada, tem o condão de produzir impacto relevante, ensejando a perda da renda proveniente das locações de todo o país. Além disso, não é possível presumir, de maneira genérica, que a suspensão do pagamento de locações residenciais se daria sem prejuízo do sustento do locador. 



    49. Por isso, ainda que a situação emergencial da pandemia justifique a proteção especial dos locatários – e.g. com o estímulo à renegociação do valor da locação, a fixação de moratória ou até mesmo a vedação ao despejo em determinadas situações –, a adoção desse tipo de medida depende de avaliação meticulosa com relação aos critérios a serem adotados. Em sede cautelar, a questão não se encontra suficientemente amadurecida para a suspensão genérica de todos os despejos. 



    50. Com relação a essas hipóteses, recomenda-se a intervenção judicial minimalista, pautando-se em balizas já fixadas pelo legislador. Identifico, nesse sentido, que o art. 9º da Lei nº 14.010/2020, que regulamentou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, suspendeu por quatro meses – até 30 de outubro de 2020 – a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei de Locações. São hipóteses em que a legislação permite a concessão de liminar para que o despejo ocorra no prazo de quinze dias, mesmo sem a oitiva da parte contrária.



    (...)



    51. A ponderação aqui realizada é que, diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Cumpre esclarecer que não se impede todo e qualquer despejo por falta de pagamento de aluguel, que poderá acontecer nos termos do Capítulo II da Lei de Locações. A hipótese prevista no seu art. 59, §1º, IX, diz respeito apenas ao despejo liminar no prazo de quinze dias, que se suspende por conta da situação emergencial. 



    52. Assim, diante da excepcionalidade da crise sanitária da COVID-19, tendo em vista que o próprio legislador erigiu tais parâmetros para evitar o despejo liminar nesse momento e levando em consideração, ainda, que a situação emergencial ainda não cessou, considero razoável estender essa suspensão. É necessário assegurar que as pessoas tenham meios para fazer isolamento social, daí a suspensão dos despejos liminares em prazo exíguo. 



    53. Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade. Assim, uma vez demonstrado o decréscimo remuneratório do locatário, a dificuldade de arcar com as despesas locatícias sem prejuízo da subsistência familiar e, de outro lado, a situação do locador, recomenda-se a busca de situação conciliatória, sendo possível cogitar da suspensão temporária da ordem de despejo. A medida cautelar é deferida em menor extensão devido à impossibilidade de avaliar os efeitos sistêmicos da suspensão genérica, mas isso não obsta a avaliação específica pelo juiz da causa. 



    54. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure”.



    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, me parece demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, sobretudo em razão da fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a desocupação da área, de forma que os efeitos do ato judicial reclamado deverão ser suspensos, por decisão do STF e por previsão legal expressa na Lei 14.216/2021.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a ordem de despejo proferida nos autos do Processo nº 5001750-24.2022.8.24.0167, em trâmite na Vara Única da Comarca de Garopaba/SC, até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional. 



    Destaco que a presente decisão não impede a renovação da ordem de despejo, desde que observado o rito normal e o contraditório, nos termos da cautelar deferida na ADPF 828-MC.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, NCPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente